Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720389-27.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS PACIENTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O paciente foi condenado à pena total de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O impetrante afirma, em síntese, que o paciente, já segregado, sofreu uma punição disciplinar por tentativa de fuga, razão pela qual teve os benefícios externos suspensos por 3 meses. Narra que, após o cumprimento da sanção, a “defesa técnica imediatamente pediu ao juízo da Vara de Execuções para que certificasse o reestabelecimento dos benefícios externos e o retorno do paciente ao CPP (Centro de Progressão Penitenciário), devendo ainda Autorizar que o paciente voltasse a compor a lista da FUNAP para entrar na fila de espera de uma nova oportunidade de emprego”. Menciona, contudo, que, embora o juízo a quo tenha acolhido ‘a manifestação das partes para restabelecer os benefícios externos”, foi omisso quanto aos pleitos específicos realizados pela defesa. Nesse sentido, argumenta que, como “a decisão acima não se manifestou quanto ao pedido do retorno do paciente ao CPP, para que faça jus às saídas temporárias a cada 15 dias (para visitar seus pais), tampouco quanto a compor a lista de trabalho via FUNAP”, o paciente foi prejudicado, pois “a serventia da Vara de Execuções Penais informou que não promoveram nenhuma comunicação em relação ao restabelecimento dos benefícios externos visto que a Decisão embargada foi omissa e não determinou, por exemplo: ‘oficie-se à FUNAP’ ou ‘oficie-se à Papuda e ao CPP’ para que cumpra a determinação”. Alega que, dessa decisão, opôs embargos de declaração, os quais, até a impetração do presente habeas corpus, estava pendente de julgamento. Ressalta que a demora do juízo a quo em apreciar os embargos gerou constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que ele “se encontra há mais de 27 (vinte e sete) dias em regime fechado aguardando o restabelecimento dos benefícios externos, que deveria ter se dado no dia 26/05/2022”. Requer, portanto, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de que seja concedido “ao reeducando o trabalho externo nos termos da oportunidade de (1) Emprego Particular (empregado doméstico) apresentada (doc. anexo), com fulcro no art. 36 da Lei 7.210/84 e art. 35 §2° do Código Penal, bem como o seu (2) imediato encaminhamento ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), para fazer jus aos benefícios das saídas temporárias a cada 15 dias (para visitar seus pais)”. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de id 36583071. Informações prestadas no id 36731929.” A d. Procuradoria de Justiça oficiou oficia “para que seja reconhecida a perda de objeto e, consequentemente, seja julgado prejudicado o presente habeas corpus”. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante objetiva o encaminhamento do paciente ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) para que possa usufruir dos benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias. Informou a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que: “O paciente encontra-se cumprindo pena total de 05 anos de reclusão no regime semiaberto, e, atualmente, está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Em 18 de janeiro de 2022 este Juízo concedeu ao apenado o trabalho externo, via FUNAP. A unidade prisional comunicou a este Juízo que em 27/02/2022 o sentenciado tentou foragir do presídio. Foi designada audiência, nos termos no artigo 118, §2o da Lei de Execução Penal. Ao analisar o comportamento do apenado, este Juízo desclassificou a conduta imposta ao reeducando para aquela prevista no artigo 111, I, do Código Penitenciário do Distrito Federal, mantendo-se a suspensão dos benefícios externos, pois não havia sido superado o prazo de reabilitação da falta. Em 30 de maio de 2022, esta Vara restabeleceu os benefícios externos outrora concedidos ao apenado. A Defesa interpôs embargos de declaração alegando suposta omissão por este Juízo não ter determinado o retorno do sentenciado ao Centro de Progressão Penitenciária – CPP. O recurso foi conhecido, porém o pleito defensivo foi indeferido, pois o CPP é destinado preponderantemente aos sentenciados que possuem trabalho externo implementado via FUNAP, ou mediante proposta particular e, como houve uma ocorrência de falta média, a consequência imediata é a suspensão temporária de benefícios, o que pode acarretar, de acordo com os critérios fixados pela Administração prisional, a perda da vaga destinada ao trabalho via FUNAP.” O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque, quando da impetração, o MM. Juiz da VEP ainda não tinha se manifestado acerca do retorno do apenado para o CPP, a fim de que usufruísse do benefício do trabalho externo via FUNAP ou proposta de trabalho particular. Logo, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à questão configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Segundo, porque o writ perdeu o objeto. O habeas corpus foi impetrado para impugnar a demora da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais em julgar os embargos de declaração opostos. O writ foi impetrado em 22/06/2022 e a decisão pelo juízo a quo, indeferindo o pleito, foi proferida no dia seguinte, em 23/06/2022 (ID 36731929 - Pág. 21). Portanto, diante da manifestação da autoridade impetrada quanto ao tema, o writ perdeu o objeto. Terceiro, porque “ainda que a defesa alegue irregularidades a serem sanadas na execução, posteriores aos embargos, os requerimentos formulados não deverão ser analisados por meio de habeas corpus. Isto porque, as decisões do juízo da execução devem ser impugnadas por meio de recurso próprio (agravo em execução – art. 197 da LEP), uma vez que não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal”, conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 7 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador